Tribunal: TJSP
Processo: 2127790-98.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Desproporcionalidade da medida – Inocorrência – Gravidade concreta do delito bem evidenciada pelos elementos da investigação – Medidas cautelares alternativas à prisão – Impossibilidade – Réu reincidente – Problemas mentais – Ausência de alegação na origem – Argumentação que não torna determinante a

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Desproporcionalidade da medida – Inocorrência – Gravidade concreta do delito bem evidenciada pelos elementos da investigação – Medidas cautelares alternativas à prisão – Impossibilidade – Réu reincidente – Problemas mentais – Ausência de alegação na origem – Argumentação que não torna determinante a concessão da liberdade provisória – Ordem denegada.